Tribunal: TJMT
Processo: 1008988-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008988-05.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), NEUDIR GREEF - CPF: 061.757.049-32 (EMBARGANTE), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de nova avaliação de veículos penhorados e reconheceu a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente.

2.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à necessidade de avaliação técnica especializada dos veículos e quanto à alegada ausência de utilidade econômica da penhora incidente sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. Requer manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão no acórdão em relação à suficiência da avaliação realizada pelo oficial de justiça e à necessidade de nova perícia dos veículos penhorados; e (ii) a adequação da fundamentação adotada quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à avaliação dos veículos, ao consignar que a renovação da avaliação exige demonstração objetiva de erro, dúvida fundada ou alteração relevante do valor dos bens, nos termos do art. 873 do CPC.

6.

A decisão embargada concluiu que o embargante não apresentou elementos técnicos idôneos capazes de infirmar a avaliação realizada pelo oficial de justiça, sendo insuficiente o mero decurso do tempo para justificar nova perícia.

7.

A controvérsia relativa à penhora dos direitos aquisitivos também foi enfrentada, com reconhecimento da admissibilidade da constrição sobre posição jurídica patrimonial do devedor, conforme previsão do art. 835, XII, do CPC.

8.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

9.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. A renovação da avaliação de bens penhorados exige demonstração objetiva de erro, dúvida fundada ou alteração relevante do valor do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 835, XII, 872, 873 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Neudir Greef em face do acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e negou provimento ao agravo de instrumento.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos jurídicos autônomos expressamente suscitados nas razões recursais, especialmente quanto à necessidade de avaliação técnica especializada dos veículos penhorados, diante da limitação do laudo elaborado pelo oficial de justiça, bem como acerca da alegada ausência de utilidade econômica concreta da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com manifestação expressa acerca dos artigos mencionados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 366243868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica qualquer omissão apta a justificar a integração do acórdão embargado. O acórdão enfrentou expressamente as questões, concluindo pela inexistência de elementos técnicos idôneos capazes de demonstrar erro, dúvida fundada ou alteração relevante do valor de mercado dos bens, bem como pela admissibilidade da penhora dos direitos aquisitivos, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil.

Quanto à avaliação dos veículos, o voto condutor consignou expressamente que a renovação da avaliação exige demonstração objetiva de erro, dúvida fundada ou alteração relevante do valor do bem, nos termos do art. 873 do CPC, destacando que o agravante não apresentou elementos técnicos seguros aptos a infirmar a avaliação realizada pelo oficial de justiça. Também ficou assentado que o mero decurso do tempo não autoriza automaticamente a realização de nova perícia.

Embora o embargante sustente omissão quanto ao art. 872 do CPC e à alegada limitação técnica do auto de avaliação, verifica-se que a tese foi implicitamente afastada pelo colegiado ao reconhecer a suficiência da avaliação já produzida e a ausência de demonstração concreta de incorreção do valor atribuído aos bens.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco rebater um a um os argumentos deduzidos, sendo suficiente que apresente fundamentação coerente e adequada para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

No tocante à penhora dos direitos aquisitivos, o acórdão igualmente enfrentou a controvérsia ao consignar que a constrição não recai sobre a propriedade plena do imóvel, mas sobre a posição jurídica patrimonial titularizada pelo devedor, admitida expressamente pelo art. 835, XII, do CPC.

Também não há falar em afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e adequada à conclusão adotada.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026